Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704057-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDIOMAR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: RAMON CEZAR CORDEIRO DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, Sidiomar Francisco dos Santos, em face de decisão (ID 5441050 do processo de origem) que, em Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor do Agravado, Ramon Cezar Cordeiro de Miranda, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar a busca e apreensão de motocicleta que foi objeto de negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes, in verbis: “Cuida-se de ação de rescisão contratual proposta por SIDIOMAR FRANCISCO DOS SANTOS em face de RAMON CEZAR CORDEIRO DE MIRANDA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) alienou o bem objeto da demanda à parte ré, mediante contrato de compra e venda de veículo; (ii) tinha a posse indireta do bem, em face da alienação fiduciária; (iii) a parte ré deixou de pagar as prestações, o IPVA, as infrações de trânsito e a taxa de licenciamento do veículo; (iv) obteve a informação de que o requerido vendeu a motocicleta para terceira pessoa. Em sede de tutela de urgência busca provimento liminar para a busca e apreensão imediata do veículo alienado à parte ré. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com a informação prestada pelo autor à autoridade policial (ID 54253824), a motocicleta foi repassada à empresa Aliança Recuperadora de Crédito pelo requerido para pagamento de uma dívida. Portanto, há um negócio jurídico que assegura a posse da motocicleta a esse terceiro, de forma que a busca e apreensão somente poderia ser admitida caso ele também figurasse em litisconsórcio no pólo passivo. Dessa forma, a devolução do bem em favor da parte autora não se mostra possível, ante a transferência do veículo a terceiro. De se ressaltar que a parte autora não poderia negociar os direitos da motocicleta com o requerido, uma vez que é vedada a transmissão e disposição do bem objeto de alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário, tendo em vista que o devedor fiduciante somente detém a posse direta do bem, pois a propriedade fiduciária é titularizada pelo agente financeiro até que o contrato de financiamento seja quitado. Assim, não reconheço a presença de elementos que evidenciam, ao menos nesse juízo embrionário, o direito da parte autora à busca e apreensão do bem em razão do inadimplemento da parte requerida, haja vista a impossibilidade de negociação do bem dado em garantia mediante alienação fiduciária, bem como a existência de negócio jurídico posteriormente realizado com terceiro estranho à lide. ANTE O EXPOSTO, não reconheço a probabilidade do direito invocado pela parte autora e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Cite-se e intimem-se da audiência designada. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” O Autor/Agravante alega, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de motocicleta com o Réu/Agravado, sendo certo que este pagou somente o sinal e não adimpliu as demais parcelas pactuadas, referentes a consórcio para aquisição do referido bem. Assevera que teve informações da revenda da motocicleta para terceiro, pois teria recebido ligação de preposto da empresa creditícia solicitando o documento do veículo. Ressalta não ter certeza da referida alienação, pois o fato ainda está sob investigação da polícia. Sustenta que, uma vez inadimplido o contrato de compra e venda da motocicleta, é de rigor a rescisão contratual, com a consequente busca e apreensão do veículo. Requer, em antecipação de tutela recursal, que o magistrado de primeiro grau determine a imediata busca e apreensão do bem. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, como informado pelo próprio Agravante, há fundadas suspeitas da alienação do bem para terceiro, a empresa Aliança Recuperação de Crédito. Assim, não é possível afirmar que o veículo encontra-se na posse do Agravado, de modo que a medida requerida se mostra, pelo menos no presente momento, inócua. Além disso, como bem destacado pelo d. Juízo de origem, a motocicleta está alienada fiduciariamente à BB Administradora de Consórcio S.A. (ID 14416142), motivo pelo qual não poderia ser vendida sem a devida anuência do credor fiduciário, efetivo proprietário do bem até o integral pagamento do financiamento. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de determinar a intimação do Agravado para resposta, tendo em vista que ainda não foi citado nos autos de origem, pois não reside no endereço apresentado pelo Autor/Agravante (certidão de ID 56330098). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator